Tribunal: CARF
Processo: 16327.914660/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914660/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO PINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-64.548,
de 13 de janeiro de 2015, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 43/47).
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 42569.52054.050809.1.3.04-2104, por meio da qual compensou
suposto crédito oriundo de pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP), período de apuração
referente ao 3o decêndio de dezembro de 2008, no montante de R$ 110.610,70, com débito de
sua responsabilidade (fls. 8/13).
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 3, emitido em 07 de outubro de 2009, a
autoridade administrativa não reconheceu o direto creditório e não homologou a compensação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914660/2009-73
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914660/2009-73

realizada, uma vez que o pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado
pela Recorrente.
Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fl. 2), na qual a
Recorrente sustenta que o crédito decorreria de erro na apuração/recolhimento do valor devido,
quando teria sido confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
e recolhido a importância de R$ 643.050,00, quando o valor correto seria R$ 532.439,30,
conforme constante de DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório (fls
4/7).
No Acórdão de primeira instância, concluiu-se que a simples apresentação de
DCTF retificadora não é suficiente para fazer prova da existência do pagamento a maior que o
devido, a qual demandaria a apresentação de “documentação hábil e idônea, como a escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e Razão, e respectivos
documentos de respaldo”.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 54/70,
reforça a alegação exposta na Manifestação de Inconformidade, por meio dos seguintes
argumentos:
(i)
realizou o recolhimento de IRRF nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008, por meio da aplicação da alíquota de 15% (quinze por
cento) sobre todo o valor provisionado de JCP a serem pagos aos seus
acionistas, ou seja, sem observar eventuais particularidades a que estariam
sujeitos os referidos beneficiários, tais como isenções ou localização em
paraísos fiscais;
(ii)
apenas no momento do pagamento de JCP (operação na qual o Banco
Bradesco figurou como custodiante), foram fornecidas as características
dos beneficiários, como se constataria na Declaração de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pela
referida instituição financeira;
(iii)
assim, devido à existência de beneficiários imunes e isentos, o montante
efetivamente devido, a título de IRRF seria inferior, gerando o montante
compensado na DComp sob análise;
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914660/2009-73

(iv)
o pagamento a maior estaria devidamente registrado no livro razão,
entregue via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) à Receita
Federal;
(v)
a existência de equívocos no cumprimento de obrigações acessórias não
deve se sobrepor à verdade material constatada a partir dos elementos por
ela (Recorrente) trazidos aos autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de janeiro de 2015 (fl. 52), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 13 de fevereiro
do mesmo ano (fl. 54), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da
Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradores, devidamente constituídos às fls. 73/74.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Como relatado, a compensação tratada nos presentes autos diz respeito à
compensação de valores recolhidos, alegadamente, a maior, a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
O cerne da discussão diz respeito à comprovação do referido pagamento a maior,
o que passa pela comprovação do valor efetivamente devido a título de IRRF, em relação ao 3o
decêndio de dezembro de 2008: se R$ 643.050,00, como recolhido e confessado na DCTF
original apresentada pela Recorrente; ou R$ 532.439,30, conforme alegado e constante de DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório.
Como, acertadamente, apontou a decisão recorrida, a referida comprovação não é
satisfeita com a mera apresentação da declaração retificadora:
8.3. Assim, somente por meio da apresentação de documentação hábil e idônea, como a
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, e respectivos documentos de respaldo (em obediência ao disposto no art. 16 do
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914660/2009-73

Decreto n° 70.235/72), poder-se-ia evidenciar o pagamento indevido, conforme definido
no art. 165 do CTN.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta, então, novos elementos de
prova, no intuito de comprovar o seu direito creditório, a saber: a ata de reunião do seu Conselho
de Administração, realizada em 30 de dezembro de 2008, que deliberou pelo pagamento de R$
12.797.000,00 a título de remuneração sobre capital próprio aos seus acionistas (fls. 91/93);
extrato emitido pelo Banco Bradesco S.A. apontando o valor de IRRF de R$ 1.808.939,30
incidente sobre o pagamento de R$ 12.796.981,86 (fls. 94/95); cópias de supostas folhas de
DIRF retificadora apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2009 (fls.
96/401); e cópia de suposta folha do Razão contábil da conta “1.8.8.45.00.030 – IR A
COMPENSAR JCP – 2007”, na qual há lançamento, em 13/01/2009, de débito no valor de R$
110.610,70 (fl. 403).
As provas apresentadas, que merecem ser recepcionadas por representarem
contraposição à exigência constante da decisão recorrida, são indícios da existência do
pagamento a maior que o devido invocado pela Recorrente.
Não obstante, considero que não podem ser consideradas provas cabais e
conclusivas, posto que deixam em aberto alguns questionamentos, tais como:
(1) as folhas de DIRF juntadas pela Recorrente ao autos (fls. 96/401)
correspondem à DIRF constante dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil e o total de valores pagos e retidos a título de IRRF
incidente sobre JCP em relação ao 4o trimestre de 2008 corresponde ao
constante do extrato de fls. 94/95?
(2) as informações constantes da folha do livro Razão juntada à fl. 403
corresponde àquelas contidas no ambiente SPED?
(3) quais os valores pagos e retidos a título de IRRF incidente sobre JCP em
relação ao 4o trimestre de 2008 registrados na Escrituração Contábil Digital
(ECD) constante do ambiente SPED?
(4) houve a apresentação de Pedido Eletrônico de Restituição e/ou de Declaração
de Compensação (PER/DComp) em relação aos pagamentos comprovados às
fls. 84/89?
3 CONCLUSÃO
Isto posto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, proponho a
conversão do julgamento do presente processo em diligência, de modo a que a autoridade
administrativa:
(i)
responda aos questionamentos acima apontados, a partir dos elementos
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil e do
SPED, bem como daqueles que possam vir a ser obtidos a seu critério, por
meio de intimação à Recorrente;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914660/2009-73

(ii)
elabore relatório conclusivo contendo as referidas respostas, bem como
outras informações que entender relevantes acerca da procedência do
direito creditório compensado pela Recorrente na DComp sob análise nos
presentes autos;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondestes provas hábeis e idôneas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital